Tribunal: TJSP
Processo: 1001520-66.2017.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Males de coluna – Nexo causal demonstrado nos autos - Incapacidade total e permanente – Aposentadoria por invalidez devida – Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001520-66.2017.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado CARLOS
FRANCO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001520-66.2017.8.26.0362 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001520.66.2017.8.26.0362 – Mogi Guaçu.
17a. Câmara de Direito Público
Apte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apdo. Carlos Franco dos Santos.
Juiz Fernando Colhado Mendes.
Voto no 36.938.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Males de coluna Nexo
causal demonstrado nos autos - Incapacidade total e
permanente Aposentadoria por invalidez devida Recursos
oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS
parcialmente providos.
A r. sentença de fls. 210/211, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação movida por Carlos Franco dos Santos em face do
Instituto Nacional do Seguro Social, condenando a autarquia no pagamento de
aposentadoria por invalidez, a partir da cessação do benefício anterior
(12/2011), atrasados com correção monetária; juros de mora e honorários
advocatícios de 10% sobre as parcelas vencidas até sentença.
Apela o INSS. Pede o reexame necessário da
sentença. No mérito, bate-se pela reforma do julgado, aduzindo, em síntese, a
inexistência de nexo causal. Insurge-se contra o termo inicial do benefício.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001520-66.2017.8.26.0362 -Voto no
3
É o relatório.
A perícia médica realizada nos autos pelo IMESC
constatou que o autor é portador de males de coluna, submetido a tratamento
cirúrgico, sem melhora, evoluindo com bexiga neurogênica.
Somado aos males de coluna, o autor apresenta
também quadro de esquizofrenia.
Reconheceu, por fim, o perito a incapacidade total e
permanente do segurado para o trabalho.
O nexo causal entre as atividades laborativas do
segurado (fresador) e os males de coluna que o acometem foi reconhecido
pela empregadora, que emitiu a CAT de fls. 23/26.
Ademais, há relatórios da empregadora noticiando que
mesmo após ter realizado o processo de reabilitação profissional, o autor
mantinha dificuldade de locomoção, não reunindo condições de trabalhar (fls.
44/45).
Posta a questão em termos de incapacidade total e
permanente, de rigor a concessão de aposentadoria por invalidez ao autor.
É devido também o abono anual por força do disposto
no artigo 40 da Lei 8.213/91.
A documentação carreada aos autos demonstra que o
último auxílio-doença concedido ao autor para tratamento de males de coluna
cessou em 31.07.2013 (NB no 602.214.500-0 - fls. 183 e 232).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001520-66.2017.8.26.0362 -Voto no
4
Assim, a aposentadoria por invalidez é devida a partir
de 01.08.2013, dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença
concedido ao autor para tratamento dos males de coluna, compensando-se os
valores pagos administrativamente a título de auxílio-doença após esta data.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar os termos do RE no 870.947/SE, tema 810.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta
e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá
ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que
vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os honorários advocatícios não comportam alteração.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial aos recursos oficial, que considero
interposto, e voluntário do INSS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001520-66.2017.8.26.0362 -Voto no
5
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)